Tribunal: TJSP
Processo: 1028255-64.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
FEPASA - PENSIONISTA – LEI FEDERAL No 8.880/94 - Direito à regra de conversão salarial em URV – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS

Ementa:
FEPASA - PENSIONISTA – LEI FEDERAL No 8.880/94 - Direito à regra de conversão salarial em URV – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000812629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028255-64.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUGUSTA
GUAZELLI, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado anteriormente prolatado.
v.u. Acórdão com 2o Juiz,", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
FARO JR., vencedor, AROLDO VIOTTI, vencido, RICARDO DIP (Presidente), JARBAS
GOMES E MARCELO L THEODÓSIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
AROLDO VIOTTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028255-64.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.012 -AL- 2/4
Apelação no 1028255.64.2015.8.26.0053
Apelante: Augusta Guazelli
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Antonio Augusto Galvão de França
Voto no 11.012
FEPASA - PENSIONISTA
LEI FEDERAL No 8.880/94 -
Direito à regra de conversão salarial em URV Pagamento das
diferenças havidas Lei no 11.960/09 Juros e correção monetária
Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC
RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do julgado
anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 434/437), a controvérsia relativa
à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de mora e
correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora, em razão
do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 378/402) nos
autos, abordando, entre outras, a questão sobre a incidência da Lei no
11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no
810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 431/432.
É uma síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028255-64.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.012 -AL- 3/4
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028255-64.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11.012 -AL- 4/4
sua decisão em causas que versem sobre precedentes vinculantes,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do
caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min.
Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 336/351, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas, quanto aos
juros aplicar-se-á a taxa de juros correspondente a dos depósitos em
caderneta de poupança, de acordo com o previsto na Lei n° 11.960, de
30.06.09, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o
Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, como
já definido no citado acórdão, utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerada a aplicação do IPCA-
E a partir de julho/09.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)